Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIZABETH MACHADO VELOSO (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 183088004, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0730243-42.2022.8.07.0001, movida em face de PATRICIA MARIA DA SILVA e VINICIUS SCHUMACKER (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54928090), alega, em síntese, que o pedido de tentativa de constrição judicial de valores da parte devedora, por meio do sistema Sisbajud, e mediante a ferramenta “teimosinha”, foi indeferido sob o argumento de que a sua utilização causa transtornos à rotina cartorária, bem como considerável tumulto processual. Argumenta que a pesquisa realizada por meio do sistema Sisbajud, e mediante a modalidade denominada “teimosinha”, constitui uma nova ferramenta de pesquisa, mais inovadora e eficaz, com a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que poderá viabilizar o sucesso do feito executório e que, logo, não se vislumbra, no caso concreto, nenhum motivo legal que possa dificultar, ou até mesmo impossibilitar o uso dos supracitados sistemas, tendo em vista que as ferramentas de constrição, inclusive aquela denominada “teimosinha”, foram criadas exatamente para otimizar o tempo do processo, bem como para garantir a maior efetividade possível satisfação da tutela jurisdicional prestada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal, para determinar ao nobre Juízo a quo a imediata realização de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, e mediante a utilização da ferramenta denominada “teimosinha”, com o fito de localizar ativos financeiros dos agravados/executados e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 54928093). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o argumento de que imediata produção dos efeitos da decisão recorrida ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante/exequente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.